Tribunal: CARF
Processo: 11634.000794/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.000794/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.793 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
CJPA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2007
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EXIBIÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS.
Constitui infração deixar a empresa de exibir livros ou documentos necessários
à verificação do regular cumprimento das obrigações previdenciárias.
PENALIDADE
PECUNIÁRIA.
REGULAMENTO.
PRINCIPIO
DA
LEGALIDADE.
Inexiste afronta ao Princípio da Legalidade quando a lei define
satisfatoriamente os elementos da obrigação tributária - infração, sujeito
passivo, limites mínimos e máximos dos valores das sanções-, restando ao
regulamento a tarefa secundária de individualizar a multa conforme a
intensidade da falta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.000794/2007-56
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000794/2007-56

Relatório
O presente auto-de-infração foi lavrado em virtude da empresa acima identificada
ter deixado de apresentar os documentos solicitados em TIAF: livros Diário e Razão dos
exercícios de 1997-1999 e 2006, folhas-de-pagamento relativo aos exercícios de 1997-1999,
documentos que deram suporte aos lançamentos contábeis e documentos relacionados ao
pagamento de serviços prestados por cooperativa de trabalho (Unimed Londrina). Não foram
constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes. A multa perfaz a quantia de R$11.951,21.
Intimado,
o
contribuinte
apresentou
defesa
tempestiva,
alegando,
preliminarmente, que a documentação exigida engloba período alcançado pela decadência
quinquenal e no mérito, sustenta que a multa ofende o Principio da Legalidade Restrita prevista
no art.97 do CTN. Fundamenta sua pretensão, argumentando que o art. 92 da Lei 8212/91 delega
indevidamente ao Regulamento da Previdência Social a aplicação da multa cabível conforme
infração praticada. Com base no mesmo raciocínio, aponta que o reajuste dos valores das
penalidades previsto no art. 373 do Regulamento é igualmente inválido.
Aduz ainda que a infração não se consumou eis que as contribuições foram
apuradas com base na contabilidade e na folha-de-pagamento (NFLD 37.094.231-0 e
NFLD37.094.232-9). Pleiteia o cancelamento da multa.
A DRJ Curitiba, na sequencia de análise dos documentos acostados aos autos,
manifestou seu entendimento no sentido de que:
=> preliminarmente, quanto ao argumento da decadência quinquenal para que se
afaste a autuação, tal argumento não procede. Ademais, a legislação consagra o dever do
contribuinte de ter consigo os documentos e livros relativos às contribuições previdenciárias até
que se escoe o referido prazo decadencial.
=> quanto às alegações de inaplicabilidade do art. 92 da Lei 8.212 para
consubstanciar a multa lançada, não merece acolhimento. Isso porque a própria Lei 8212/91
define as infrações, as multas impostas com o estabelecimento de seus limites e o sujeito passivo,
deixando ao Regulamento, dentro dos citados parâmetros, a tarefa secundária de individualizar a
sanção em conformidade com a falta praticada. Afastada, pois, a objeção ao art. 373 do decreto
3.048/99 que prevê o reajuste dos valores expressos no regulamento sem a necessidade de lei.
Isso porque, a mera atualização de penalidade pecuniária não está inserta na regra matriz de
incidência prevista no art. 97 do CTN, prescindindo, portanto, de lei em sentido estrito.
Tendo em vista que não foram exibidos os livros Diário e Razão e Folhas de
pagamento, bem como documentos relacionados ao suporte dos lançamentos contábeis,
totalmente válido está o lançamento. Basta que contribuinte deixe exibir um único documento,
para que se perfectibilize a materialização da falta.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, vale dizer, seja sustentando que houve cerceamento do seu direito de
defesa, segue sustentando que não deve ser mantido o lançamento eis que o periodo solicitado
estava decaido e que a multa fixada fere o principio da legalidade.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000794/2007-56

Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000794/2007-56

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

ÔNUS PROVA E AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, ratifico e
reitero o quanto decidido pela DRJ.

Ainda assim, discorre-se brevemente sobre os principais pontos, para que não
restem dúvidas quanto aos motivos da manutenção do lançamento.

Pois bem. Quanto ao suposto cerceamento de defesa, entendo que já foi
claramente discutido que no presente processo foram atendidos todos os requisitos legais para a
validade do processo administrativo bem como as garantias constitucionais de ampla defesa e
contraditório restam resguardados. Até o presente momento estão sendo analisados os
documentos apresentados e argumentos levantados pela defesa.

Quanto ao lançamento acerca da prestação de serviços para cooperados, já
foram analisados minuciosamente analisados e inclusive dado provimento para excluir tal
parcela do lançamento.

Quanto as demais verbas que são objeto do lançamento, não foram
questionadas pelo contribuinte, motivo pelo qual tornaram-se incontroversas.

Apenas por amor ao debate, merece trazer à baila o princípio pela busca da
verdade material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade
material relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também,
do princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000794/2007-56

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Desta feita, com fulcro nos festejados princípios e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.793 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.000794/2007-56

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital